Tribunal: STF
Processo: AI 594104
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO 
   PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. EC 41/2003.

1.	A decisão agravada 
   encontra-se em consonância com o entendimento pacífico da 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento 
   da ADI 3.105/DF, Pleno, redator para o acórdão o Min. Cezar 
   Peluso, DJ 18.02.2005 e do RE 475.076-AgR/SC, rel. Min. Eros Grau,
   DJe 19.12.2008.
2.	Agravo regimental improvido.